Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731599-27.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. O apelante apresentou embargos à execução fiscal (id 55631400). Narrou que a execução fiscal fundamenta-se na certidão de dívida ativa n. 2917520142 emitida para a cobrança de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no valor de R$ 1.728,37 (mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos). Argumenta que os créditos tributários encontram-se prescritos, pois os fatos geradores ocorreram no ano de 2012 e ultrapassado o prazo quinquenal para sua cobrança conforme dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional. Alegou não ser parte legítima para a demanda, pois esta deveria ser proposta contra o possuidor do veículo (id 59754031). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos. Fundamento que não houve prescrição da pretensão executiva, porquanto a ação foi proposta um (1) ano, onze (11) meses e um (1) dia após a constituição definitiva do crédito. Acrescentou que também não ocorreu prescrição intercorrente, pois o processo não foi suspenso conforme o art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980). Fixou que o apelante era proprietário do veículo na data em que a despesa foi gerada, de forma que é parte legítima para a cobrança (id 59754056). O apelante, nas razões do recurso, afirma que não era proprietário do veículo e que este era mero objeto de garantia contratual por meio de arrendamento mercantil. Alega que a apelação deve ser recebida em seu efeito suspensivo. Argumenta que há fundado receio de lesão grave ou de difícil reparação, pois o apelado poderá levantar a quantia depositada nos autos. Pontua que a probabilidade do direito está evidenciada pelos argumentos apresentados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede a reforma da sentença para que os embargos à execução sejam acolhidos e declarada nula a Certidão de Dívida Ativa n. 2917520142 (id 59754709). Preparo efetivado (id 59754710). O apelado apresentou contrarrazões (id 59754712). É o relatório. Analiso o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. A apelação terá como regra geral efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. O § 1o do referido dispositivo legal prevê exceções a essa regra, ou seja, casos em que a sentença produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação: (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) A concessão de efeito suspensivo nos casos previstos no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil poderá ser deferida se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, mediante relevante fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. O art. 1.012, § 1°, inc. III, do Código de Processo Civil afirma que produz imediatamente efeitos a sentença que: extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. O apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Sustenta que há risco de dano irreversível, pois poderá levantar o dinheiro depositado em juízo. O apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. O Supremo Tribunal Federal entende que a definição do contribuinte do IPVA é uma questão de direito local em razão da ausência de lei complementar nacional.[1] Esclarece que o enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA depende da legislação local.[2] O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento semelhante. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a responsabilidade tributária do arrendador mercantil é questão de lei local: No tocante à ilegitimidade passiva, a Corte de origem, com fundamento na Lei Distrital 7.453/88, manteve a sentença que reconhecera a responsabilidade do arrendador mercantil para o pagamento do IPVA. Assim, tendo sido o tema decidido à luz do direito local, é inviável o exame do Recurso Especial diante da incidência, por analogia, da Súmula 280/STF. (REsp 1671609/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27.6.2017). O art. 1o, § 7o, da Lei Distrital n. 7.431/1985, estabelece como contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Distrito Federal proprietárias de veículo automotor a qualquer título: § 7o São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; O art. 1o, § 7o, da Lei Distrital n. 7.431/1985, considera como responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA o titular do domínio e o possuidor a qualquer título: § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...); II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título; O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, § 5o, da Lei Distrital n. 7.431/1985). O apelante tem relação pessoal e direta com o fato gerador na qualidade de proprietário do bem. A escolha feita pela Lei Distrital n. 7.431/1985 deu-se dentro da esfera de competência atribuída pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional ao Distrito Federal (art. 121, inc. I, do Código Tributário Nacional). O recurso não preenche os requisitos estabelecidos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, de modo que a concessão de efeito suspensivo é inadmissível. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgR no ARE 1169945, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 29.3.2019. [2] AgR no ARE n. 830373, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 03/03/2015.